Tribunal: TJDFT
Processo: 0726896-75.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Criminal. Apelação criminal. Direito processual penal. Direito penal. Queixa-crime. Crimes de calúnia e difamação. Ausência de justa causa. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante, contra sentença que rejeitou a queixa-crime. Em suas razões recursais, sustenta que a inicial acusatória descreve adequadamente os fatos imputados à querelada e apresenta os elementos essenciais exigidos no art. 41 do CPP, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Afirma estar presente justa causa para prosseguimento da ação penal privada pela suposta prática dos crimes previsos nos arts. 138 e 139 do CP. Ao final, requer a reforma da sentença, com o afastamento da rejeição da queixa-crime e o regular prosseguimento da ação penal.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas pela apelada (ID 80823692) e pelo Ministério Público (ID 80823694). Parecer do MPDFT pelo não provimento da apelação (ID 81292764).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a presença de justa causa a autorizar o recebimento da queixa-crime.
III. Razões de decidir
4. A justa causa para a ação penal exige elementos mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, nos termos do art. 395, inc. III, do CPP. Além disso, a configuração dos crimes de calúnia e difamação requer a presença do dolo específico, cuja ausência manifesta autoriza a rejeição da inicial, independentemente de dilação probatória.
5. Pratica o delito de calúnia aquele que imputa falsamente a alguém fato definido como crime, com dolo específico de ofender a honra objetiva da vítima. Por sua vez, o crime de difamação tipifica a conduta de imputar a alguém fato ofensivo a sua reputação, com o dolo específico de macular a honra de pessoa determinada.
6. No caso, em síntese, a queixa-crime narra que apelante e apelada são partes em ação de guarda e visitação relativa ao filho em comum, ainda pendente de sentença definitiva. Relata que, em razão da inexistência de decisão final no referido processo, as visitas vêm sendo realizadas conforme ajuste extrajudicial. Sustenta que, não obstante, a apelada registrou boletins de ocorrência relatando o descumprimento de decisão judicial proferida na ação, em razão de suposta inobservância do apelante quanto ao horário acordado para entrega da criança. Relata, ainda, que a apelada divulga a terceiros o alegado descumprimento de decisão judicial, circunstância que lhe causa transtornos.
7. Traçado o quadro fático e jurídico, observa-se que os fatos ocorreram no contexto da tramitação de uma ação de guarda e visitação relativa ao filho em comum do ex-casal, tendo a apelada registrado ocorrência policial na qual narra suposto descumprimento de decisão proferida na referida ação, em razão na entrega da criança fora do horário previamente ajustado.
8. Para a configuração dos tipos penais mencionados, exige-se o especial fim de ofender a honra alheia. Ausente o dolo específico, não se caracterizam os crimes de calúnia ou difamação. Nesse contexto, a queixa-crime deve conter a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para destacar a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do tipo penal, sob pena de rejeição.
9. Não ficou demonstra a existência de dolo específico de praticar referidos crimes contra a honra, porquanto as declarações da apelada ocorreram no contexto de conflito familiar em razão da guarda do filho, em mensagem privada. Ademais, o registro de boletim de ocorrência indicando o apelante como autor de crime de desobediência, visando apurar a ilicitude de sua conduta, afasta a configuração do delito de calúnia. No mesmo sentido: Acórdão 1610667, 0702745-29.2022.8.07.0014, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/08/2022, publicado no DJe: 02/09/2022.
10. Diante da ausência de dolo específico, consistente na vontade de ofender a honra objetiva do apelante e da comprovação da justa causa, não há evidente tipicidade penal, impondo-se a manutenção da rejeição da inicial, nos termos do art. 395, inc. III, do CPP.
IV. Dispositivo e tese
11. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Condeno a parte apelante vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.